Tribunal: TJDFT
Processo: 0719315-60.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719315-60.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSICA ESTRELA CARVALHO APELADO: VIA VAREJO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por JÉSSICA ESTRELA CARVALHO (ID 30675655) contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 30675652) que, nos autos da ação pelo procedimento comum cível, julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. A recorrente interpôs o recurso de apelação sem que tenha comprovado o recolhimento das custas processuais. Instada a comprovar o recolhimento do preparo (ID 31960772), a recorrente permaneceu inerte, consoante certidão de ID 32330995. Dessa forma, imperativo se mostra o não conhecimento do recurso, nos termos estabelecidos pelo artigo 1.007 e inciso III do art. 932, ambos do Código de Processo Civil. Por tais fundamentos, não conheço do recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador